Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-13581
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/13581

Acusados:
José Paulo Siqueira Ferreira

JPPS Auditores Independentes S/S

Ementa:
Inobservâncias das normas contábeis emanadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, DECIDIU:

PRELIMINARMENTE, rejeitar a arguição suscitada pelos acusados de
prescrição da pretensão punitiva por parte da CVM; e

NO MÉRITO:

1. APLICAR à JPPS Auditores Independentes a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$70.000,00, por infração ao
disposto nos artigos 20 e 25, II, da Instrução CVM no 308/99; e

2. APLICAR
ao
acusado
José
Paulo
Siqueira
Ferreira
a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$35.000,00,
por infração ao disposto nos artigos 20 e 25, II, da Instrução CVM
no 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.

Presentes as advogadas Andréa Coelho de Mendonça Maxwell e Luana
Abreu Pillon, representantes da JPPS Auditores Independentes e de José Paulo
Siqueira Ferreira, sócio e responsável técnico da JPPS Auditores Independentes.

Ressalte-se que as advogadas, não obstante presentes na sessão de
julgamento, declinaram do seu direito à defesa oral dos seus clientes.

Presente a Procuradora-federal Luciana Gabriel Dayer, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira

Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/13581

Acusados: JPPS Auditores Independentes

José Paulo Siqueira Ferreira

Assunto:
Inobservância de normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade em infração aos artigos 20 e 25, II, da Instrução CVM no
308/99.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Relatório

I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC em face de JPPS
Auditores Independentes (“JPPS” ou “Acusada”) e José Paulo Siqueira Ferreira
(“José Ferreira” ou “Acusado” e, em conjunto com a Acusada, “Acusados”), sócio e
responsável técnico da JPPS à época dos fatos descritos neste processo, em razão
do descumprimento dos artigos 201 e 252, II, da Instrução CVM no 308/99,
considerada infração de natureza grave pelo art. 37 da mesma instrução.

II.
DA ORIGEM.

2.
Conforme descrito no Termo de Acusação (fls. 321/338), a SNC recebeu
relatório de apuração realizado pela SEP e motivado pela reclamação de investidor
quanto à falta de divulgação adequada de dívida contraída pelas Indústrias JB
Duarte S/A em decorrência do não pagamento das obrigações para com o
programa de Recuperação Fiscal do Governo Federal – REFIS.

3.
A reclamação do investidor alegava que foi divulgado fato relevante
mencionando dívida com a Receita Federal de aproximadamente R$ 200 milhões,
dívida que ainda não havia sido computada nos registros da JB Duarte e a sua
divulgação alterou substancialmente a cotação da ação da companhia.

4.
A SNC, diante dos fatos narrados no relatório acima referido, solicitou a
realização de inspeção para apurar a responsabilidade do auditor independente nos
trabalhos de asseguração realizados pela JPPS para as demonstrações contábeis
das Indústrias JB Duarte S/A nos exercícios de 2006 a 2011.

5.
O parecer dos auditores independentes, referente às demonstrações
contábeis do exercício social encerrado em 31.12.2006, foi assinado pelo
responsável técnico José Paulo Siqueira Ferreira, em 30 de março de 2007, e não
continha nenhuma ressalva sobre as contas, apresentando somente um parágrafo

de ênfase sobre a situação de liquidez e a continuidade operacional da companhia,
como a seguir descrito:

A companhia apurou lucro de R$ 2.070 mil no exercício findo em 31
de dezembro de 2006, entretanto, até a presente data, tem
acumulado prejuízo no montante de R$ 14.681 mil, apresentando,
ainda, excesso de passivos sobre ativos circulantes de R$ 15.045
mil e deficiência de capital de giro, financiados por seus acionistas e
por terceiros. A continuidade operacional e o equacionamento do
passivo financeiro da companhia dependerão do aporte de recursos
financeiros dos seus acionistas, desmobilização de ativos, ou
alongamento do seu endividamento de curto prazo. As
demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da
continuidade normal dos negócios da companhia.

6.
A fiscalização foi realizada no período de 12.11.2012 a 29.04.2013, e o
resultado do trabalho de fiscalização na JPPS está consignado no processo CVM No
RJ2012/11273, de 21.09.2012, cujo relatório de inspeção, de no CVM/SFI/GFE-4/no
01/2013, está anexado.

III.
RAZÕES DA ACUSAÇÃO.

7.
As razões da Acusação estão descritas no Termo de Acusação e podem ser
resumidas em seus itens 7 a 21, que transcrevo:

7.
O relatório de análise emitido pela SEP apontou os seguintes pontos
principais em relação à atuação dos auditores independentes da companhia:
(i) a JPPS Auditores Independentes S/S (doravante JPPS) teria sido
contratada pela companhia em maio de 2006, com uma prorrogação de
contrato até o exercício de 2011, (ii) segundo a JPPS, até meados de 2008,
nada foi informado pelos consultores jurídicos da JB Duarte (Dra. Miriam
Saeta e Dr. Luiz Carlos Guezini Pires) sobre eventuais execuções fiscais que
estavam em andamento em face da companhia, de modo que a JPPS
somente teria tomado conhecimento da execução fiscal em curso por meio da
divulgação do próprio fato relevante de 23.05.08 e que (iii) a JPPS sugeriu à
administração da companhia que fosse reconhecido contabilmente, a partir
dos demonstrativos financeiros de 30.06.08, o valor do ativo fiscal
contingente limitado ao montante da contingência fiscal passiva de
aproximadamente R$52.417 mil, em razão, segundo os auditores, de os
consultores jurídicos da companhia terem indicado, à época, que seria
“praticamente certo o êxito da empresa”, muito embora, segundo os próprios
consultores jurídicos, pudesse ocorrer “uma mudança de entendimento do
STJ sobre a matéria”.

8.
Os inspetores da CVM, responsáveis pela fiscalização, apontaram uma
série de desvios consignados no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No
01/2013, cujos principais itens passamos a comentar a seguir.

9.
Os inspetores apontaram falha no planejamento dos trabalhos, ao
não identificarem e não evidenciarem o risco ao qual a companhia estava
submetida, decorrente da ação de execução que estava em andamento na
justiça. Isto ocorreu pelo fato de (i) a carta de responsabilidade da
administração para os exercícios de 2006 a 2007 terem sido omissas em
informar aos auditores que tal ação de execução estava em curso e (ii) na
falta de procedimento que deveria ser adotado pelo auditor, na circularização
adequada de advogados/consultores jurídicos responsáveis pela ação,
juntamente com a falta da obtenção pelos auditores das certidões negativas
da companhia. Procedimento minimamente prudente e consagrado de

auditoria que, caso tivesse sido feito, no mínimo levantaria suspeita dos
auditores sobre as reais contingências fiscais que recaiam sobre a
companhia.

10.
A JPPS informou que, para os exercícios de 2006 a 2011, não efetuou
avaliação dos controles internos da companhia pelo fato de as atividades da
JB Duarte restringirem-se a participações em outras sociedades, não
havendo atividade operacional, e que os trabalhos de auditoria efetuados
foram de avaliação de saldos, através de testes substantivos.

11.
Ao longo dos exercícios de 2006 a 2011, não houve emissão de
relatório circunstanciado ou de recomendações, tampouco ênfase em
auditoria de tributos. A JPPS afirmou que pelo simples fato de as atividades
da JB Duarte restringirem-se a participações, não havendo atividade
operacional, não avaliou os controles internos sobre tributos.

12.
Apesar de a JB Duarte não apresentar atividade operacional naquele
momento, a JPPS não procurou investigar e se certificar da possibilidade da
existência de tributos a serem pagos, mesmo não contabilizados, que é um
fato bastante plausível de ocorrer, devido aos mais diversos problemas da
área tributária, e se constitui em fato comum para todas as sociedades.

13.
Adicionalmente, outra irregularidade constatada pela equipe de
inspeção da CVM foi relacionada à emissão do parecer sem ressalva para o
reconhecimento e manutenção de “ativo contingente” nos exercícios de 2008
a 2009. A JB Duarte reconheceu contabilmente um ativo contingente
decorrente de Ação Ordinária de Restituição de Imposto de Renda Federal,
nos anos de 1992 a 1994, cujo montante, segundo os administradores, era
superior a R$ 100 milhões. Entretanto, o registro desse ativo contingente
ficou limitado ao valor de R$ 52.417 mil, referente ao valor das contingências
passivas da JB Duarte decorrentes da execução fiscal que estava em curso
desde 27.01.06, que foi registrada em 2008, após o recebimento de mandato
de penhora e intimação, ocorrido em 20.05.08. Esse ativo contingente foi
mantido nas demonstrações financeiras de 2009, tendo sido atualizado
monetariamente para o valor de R$ 54.735 mil.

14.
Por sua vez, a JPPS não executou procedimentos adicionais de
auditoria para confirmação e adequação dos saldos registrados
indevidamente como ativos (ativo contingente), já que não examinou os
termos da mencionada Ação Ordinária de Restituição de Imposto Federal,
tampouco fez constar ressalva em seus pareceres de auditoria, emitido para
as demonstrações financeiras de 2008 e 2009 (valores de R$52.471 mil e
R$54.738
mil,
respectivamente),
que
foram
contabilizados
pela
administração da JB Duarte em desacordo com o Pronunciamento IBRACON
NPC no 22 aprovado pela Deliberação CVM n.o 489/05, vigente à época dos fatos.

15.
Ao realizar os procedimentos previstos, os inspetores da CVM
conseguiram evidenciar diversas falhas na realização dos trabalhos de
auditoria que embasaram a opinião da JPPS, frente ao disposto nas normas
profissionais de auditoria independente. Para fins de estruturação do
presente Termo, iremos elencar as falhas apontadas na auditoria referentes
aos exercícios de 2006 a 2011, apresentadas ano a ano.

16.
Os inspetores, ao analisarem os respectivos papeis de trabalho
elaborados pela JPPS, referentes ao exercício de 2006, encontraram as
seguintes inconformidades:


Contas a receber de terceiros – os auditores não obtiveram respostas
das circularizações de saldos em 31.12.06, encaminhadas para a Ciba Geigy

Química S.A. e Biogalênica Química e Farmacêutica Ltda. (representava 11%
do Ativo Total).


Investimentos em Controladas e Coligadas – faltou evidência de
auditoria do efetivo recálculo de forma independente da equivalência
patrimonial comprovando a exatidão dos saldos dos investimentos
registrados em 31.12.06 (representava 8,4% do Ativo Total).


Contrato de mútuo Banco do Brasil – a resposta do consultor jurídico
circularizada pelos auditores não contém indicação do valor atualizado dos
processos jurídicos interpostos pelo Banco do Brasil em face da companhia,
não tendo sido obtida evidência de auditoria, ou testes alternativos, para
comprovação do saldo existente em 31.12.06. Além disso, a resposta do
consultor jurídico foi apresentada em 02.04.07, data posterior à emissão do
parecer de auditoria de 2006, emitido em 30.03.07 (representava 39% do
Ativo Total).


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2006.


Agenda de reunião/discussão com a administração – não há
evidências que documentem e confirmem a efetiva realização de reuniões
com a governança/administração da companhia para discussão de assuntos
relevantes e de importância para a auditoria.


Procedimentos e programas de auditoria – não há programas de
trabalho específicos para o exercício de 2006.


Não há papeis de trabalho, ou memorandos, documentando:

a.
O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional da companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras.

b.
O julgamento e a conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no relatório de auditoria.


Representações formais - não foi elaborado e apresentado pelos
auditores relatório circunstanciado sobre controles internos, posto que para
2006, os auditores não efetuaram avaliação de controles internos da J B Duarte.

17.
Para o exercício de 2007, foram encontradas as seguintes
inconformidades:


Contas a receber de terceiros – contra a Ciba Geigy Química S/A e
Biogalênica Química e Farmácia Ltda. – como no exercício anterior, os
auditores anotaram nos papeis de trabalho que se tratava de ação movida
pela J B Duarte contra as duas mencionadas empresas, decorrente de
operações comerciais de importação e exportação de soja, porém não foram
obtidas outras evidências de auditoria, ou testes alternativos (memória de
cálculo/recálculo independente ou composição do saldo), comprovando a
exatidão dos saldos (representava 8,5% do Ativo Total).


Contrato de Mútuo Banco do Brasil – os auditores apresentaram
correspondência da J B Duarte confirmando que os valores baixados estariam
dentro da normalidade, face às tratativas com o setor de recuperação de
crédito do Banco do Brasil, não tendo sido obtidas quaisquer outras
evidências de auditoria ou testes alternativos comprovando a exatidão do
saldo existente em 31.12.07 (representava 18% do Ativo Total).


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2007.


Agenda de reuniões /discussões com a administração – não há
evidência que documentem e confirmem a efetiva realização de reuniões com
a governança/administração da companhia para discussão de assuntos
relevantes e de importância para a auditoria do exercício de 2007.


Procedimentos e programas de auditoria – o papel de trabalho
denominado “Programa de Trabalho – Balanço” para o exercício de 2007,
encontra-se com os campos destinados à marcação das datas de execução
dos exames e/ou de seus passos totalmente em branco, e não constam
evidências de que todos os passos do programa tenham sido rigorosamente
observados.


Não há papéis de trabalho ou memorandos documentando:

O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional da companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras, e

O julgamento e conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no parecer de auditoria.


Representações formais - não foi elaborado e apresentado pelos
auditores relatório circunstanciado sobre controles internos, posto que para
2007, os auditores não efetuaram avaliação dos controles internos da J B Duarte.

18.
Os inspetores ao analisarem os respectivos papeis de trabalho
elaborados pela JPPS, referentes ao exercício de 2008, encontraram as
seguintes inconformidades:


Contas a receber de terceiros – contra a Ciba Geigy Química S/A e
Biogalênica Química e Farmácia Ltda. – como nos exercícios anteriores, o
auditor anotou nos papeis de trabalho que se tratava de ação movida pela JB
Duarte contra as duas mencionadas empresas, decorrente de operações
comerciais de importação e exportação de soja, porém não foram obtidas
outras evidências de auditoria ou testes alternativos (memória de
cálculo/recálculo independente ou composição de saldo) comprovando a
exatidão dos saldos (representava 6% do Ativo Total).


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2008.


Agenda de reuniões/discussões com a administração – não há
evidências que documentem e confirmem a efetiva realização de reuniões
com a governança/administração da companhia para discussão dos assuntos
relevantes e de importância para a auditoria do exercício de 2008.


Procedimentos e programas de auditoria - o papel de trabalho
denominado “Programa de Trabalho – Balanço” para o exercício de 2008
encontra-se com os campos destinados à marcação das datas de execução
dos exames e/ou de seus passos totalmente em branco, e não constam
evidências de que todos os passos do programa tenham sido rigorosamente
observados. Além disso, com exceção do programa referente a eventos
subsequentes, todos os programas para as demais áreas das demonstrações
financeiras se encontram com o campo destinado à conclusão dos auditores
em branco, denotando que o documento está incompleto.


Não há papeis de trabalho ou memorando documentando:

a.
O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional de companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras.

b.
O julgamento e a conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no relatório de auditoria.


Representações formais – não foi elaborado nem apresentado pelos
auditores, relatório circunstanciado de controles internos da JB Duarte.

19.
Os inspetores, ao analisarem os respectivos papeis de trabalho
elaborados pela JPPS, referentes ao exercício de 2009, encontraram as
seguintes inconformidades:


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2009.


Agenda de reuniões/discussões com a administração – não há
evidências documentando e confirmando a efetiva realização de reuniões com
a governança/administração da companhia para discussão de assuntos
relevantes e de importância para a auditoria do exercício de 2009.


Procedimentos e programas de auditoria – o papel de trabalho
denominado “Programa de trabalho – Balanço” para o exercício de 2009
encontra-se com os campos destinados à marcação das datas de execução
dos exames e/ou de seus passos totalmente em branco.


Não há papeis de trabalho ou memorandos documentando:

a.
O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional da companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras.

b.
O julgamento e a conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no relatório da auditoria.


Representações formais – não foi elaborado nem apresentado pelos
auditores um relatório circunstanciado sobre controles internos, posto que, para
2009, os auditores não efetuaram avaliação de controles internos da JB Duarte.

20.
Da mesma forma que nos exercícios anteriores, os inspetores, ao
analisarem os respectivos papeis de trabalho elaborados pela JPPS,
referentes ao exercício de 2010, encontraram as seguintes inconformidades:


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2010.


Procedimentos e programas de auditoria – o papel de trabalho
denominado “Programa de trabalho – balanço” para o exercício de 2010
encontra-se com os campos destinados à marcação das datas de execução
dos exames e/ou de seus passos totalmente em branco.


Não há papeis de trabalho ou memorandos documentando:

a.
O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional da companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras.

b.
O julgamento e a conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no relatório de auditoria.


Representações formais – não foi elaborado nem apresentado pelos
auditores um relatório circunstanciado sobre controles internos, posto que,
para 2010, os auditores não efetuaram avaliação de controles internos da JB Duarte.

21.
Finalmente, em relação ao ano de 2011, os inspetores encontraram
as seguintes inconformidades:


Programação dos trabalhos – não houve avaliação dos controles
internos da companhia para o exercício de 2011.


Procedimentos e programas de auditoria – o papel de trabalho
denominado “Programa de Trabalho – Balanço” para o exercício de 2011
encontra-se com os campos destinados à marcação das datas de execução
dos exames e/ou de seus passos totalmente em branco. Além disso, o
programa para demonstração do resultado do exercício se encontra com o
campo destinado à conclusão dos auditores em branco, demonstrando que o
documento está incompleto.


Não há papeis de trabalho ou memorandos documentando:

a.
O julgamento e a conclusão do auditor no sentido de que o uso do
pressuposto da continuidade operacional da companhia foi utilizado
adequadamente na elaboração das demonstrações financeiras, e

b.
O julgamento e a conclusão do auditor sobre a adequação das
divulgações das demonstrações financeiras e a necessidade de modificação
na opinião no relatório de auditoria.


Representações formais – não foi elaborado nem apresentado pelos
auditores um relatório circunstanciado sobre controles internos, posto que,
para 2011, os auditores não efetuaram a avaliação de controles internos da
JB Duarte.

8.
Por fim, a SNC concluiu pela existência de elementos suficientes de
autoria e materialidade no sentido de que os Acusados violaram o disposto no
artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, por não terem observado as disposições
contidas no item 25 da Deliberação CVM no 489/05, na NBC T 11.4, aprovada pela
Resolução CFC No 1035/05, nos itens 11.3.2 e 11.3.9.1 da NBC T 11, aprovada
pela Resolução CFC no 820/97, e nos itens 11.3.1 e 11.3.2 da NBC T.11.3,
aprovada pela Resolução CFC n.o 1024/05, vigentes à época dos fatos, para os
desvios apontados nos exercícios de 2006 a 2009; e as disposições contidas na NBC
TA 265, aprovada pela Resolução CFC n.o 1210/09, na NBC TA 300, aprovada pela
Resolução CFC no 1211/09, e nos itens 7 a 16 da NBC TA 230, aprovada pela
Resolução CFC n.o 1206/09, para os exercícios de 2010 e 2011, como, também, o
disposto no art. 25, inciso II, da citada Instrução CVM no 308/99, nos exercícios de
2006 a 2011.

IV.
RAZÕES DA DEFESA.

9.
Em 14 de abril de 2015, os Acusados apresentaram razões conjuntas de
defesa (fls. 385/401), alegando, inicialmente a ocorrência da prescrição, nos
termos do art. 1° da Lei n° 9.873/99, pois os fatos tratados neste processo referir-
se-iam aos exercícios de 2006 a 2009, embora, reconhecem, haja menção aos
exercícios
de
2010
e
2011.
Nesse
sentido,
destacam
que
o
Ofício/CVM/SNC/GNA/N°011/15, enviado pela SNC em atendimento ao art. 11 da
Deliberação 538/08, teria sido enviado apenas em janeiro de 2015.

10.
Quanto ao mérito, as razões da defesa estão resumidas no seguinte
excerto (fls. 398/400):

2.6. Diante do que foi visto, aos olhos do órgão acusador,
na visão de um leigo poderia dar a falsa impressão de que os
trabalhos de auditoria não foram realizados corretamente.
Mas, foram realizados e não foram violadas disposições
legais ou regulamentares.

2.7
No caso, foram observadas as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade e os pronunciamentos
técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores.

2.8
Não foi encontrado pelos auditores um descumprimento
de disposições legais e regulamentos aplicáveis às atividades
da entidade auditada.

2.9
Dizer que os procedimentos e os trabalhos de auditoria
foram
realizados
de
maneira
superficial,
interferindo
negativamente na fundamentação da opinião, e outros
aspectos pertinentes, data venia, é algo a ser tomado com
todas as características do subjetivismo, ou seja, do gosto de
quem está analisando, ou julgando.

2.10 Ter a JPPS concordado com a contabilização de ativos
contingentes decorreu de sentença judicial favorável, e
cálculos levados a efeito, constando, em notas, que a
empresa e os seus consultores jurídicos entenderam pela
confirmação
de
sentença
em
instâncias
superiores,
contingência ativa praticamente certa, razão pela qual
reconheceu,
adequadamente,
o
correspondente
ativo,
limitado até o montante da contingência passiva.

2.11 A discussão em torno da matéria é infindável,
especialmente no que toca à visão de um auditor diante de
uma sentença de um juiz federal, fundada em jurisprudência
consolidada do EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e
de Tribunais Regionais Federais.

2.12 A União foi condenada a devolver o montante cobrado
indevidamente à JB Duarte, conforme decisão proferida pelo
juiz federal da 14a Vara Cível de São Paulo. A propósito, é de
se dizer que a referida sentença, até hoje, não foi modificada,
conforme andamento processual em anexo (doc. 2).

3.1
A JPPS revisou as demonstrações contábeis das
coligadas/controladas e emitiu correspondentes relatórios de
revisão limitada (doc. 3). Logo, se tivesse algum problema
com essas empresas, e desde que fosse relevante, esse fato
seria comentado no parecer da JB Duarte. Destaque-se que
os fiscais da CVM não solicitaram tais relatórios.

4.1
Não obstante, isto é de se dizer que o termo de
acusação preocupou-se, ao longo das fls. 321 e seguintes,
com aspectos meramente formais, como a não realização de
testes alternativos (foram feitos os testes julgados
necessários); fatos possíveis de ocorrer, devidos aos mais
diversos problemas da área tributária, comum para todas as
sociedades (por mais que se esmiuc,e podem ocorrer
problemas tributários em qualquer empresa); não
exame dos termos da ação ordinária, proposta pela
companhia (o auditor não pode interferir no trabalho
dos
advogados).
Estas
acusações
se
repetem,
sucessivamente, mas, tudo, conforme dito antes, de caráter
subjetivo. Entretanto, o julgamento do auditor deve amparar-
se nos testes realizados, na prática diária e na experiência.

4.2
Como é sabido por norma constitucional, ninguém é
obrigado a fazer ou deixa de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.

4.3
Os defendentes cumpriram com zelo, dedicação,
independência e boa-fé os serviços que lhes estavam afetos.

4.4
Além disto, deve-se ter em conta que não se tratou de
auditoria em empresa com muitas filiais ou agências, e
dependente de serviços mais complexos.

4.5
As atividades da companhia auditada restringiram-se a
participações em outras sociedades. Na empresa auditada não
havia atividade operacional. A empresa nem possuía empregados.

4.6
Como estabelecem as normas da NBC, a forma e o
conteúdo de papeis de trabalho podem ser afetados por
questões como a própria natureza do trabalho, para as
circunstâncias, e satisfazer as necessidades do auditor para o
seu convencimento.

5.1
Não infringiram os defendentes dispositivos legais ou
regulamentares. Sempre agindo com lisura, não causaram
prejuízos a qualquer pessoa.

6.1
Os defendentes, no máximo, só poderiam receber desta
CVM uma advertência, objetivando o natural aprimoramento
dos seus trabalhos, o que, evidentemente, vem ocorrendo,
como acontece na vida das sociedades que desejam progredir.

6.2
Não tem antecedentes, não responde a processos
anteriores a este, de qualquer natureza, e gozam da plena

confiança de todos os seus clientes e de todas as pessoas de
seus relacionamentos.

V.
TERMO DE COMPROMISSO E DESIGNAÇÃO DO RELATOR.

11.
Os Acusados propuseram a celebração de Termo de Compromisso, que
restou rejeitado em decisão do Colegiado de 24 de novembro de 2015 (fls.
470/471). Na sequência, a Diretora Luciana Dias foi sorteada relatora, mas, em
razão de sua licença-maternidade, o processo foi redistribuído para o Diretor
Roberto Tadeu, nos termos do art. 9° da Deliberação CVM no 558/08.

12.
Em julho de 2016, o processo foi redistribuído para a minha relatoria
(fls. 474).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
2 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
(...)
II – elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, o relatório
circunstanciado que contenha as suas observações a respeito de deficiências ou ineficácias dos controles
internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/13581

Acusados:
JPPS Auditores Independentes

José Paulo Siqueira Ferreira

Assunto:
Inobservância de normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade em infração aos artigos 20 e 25, II, da Instrução
CVM no 308/99.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

Voto

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC em face de JPPS
Auditores Independentes (“JPPS” ou “Acusada”) e José Paulo Siqueira Ferreira
(“José Ferreira” ou “Acusado” e, em conjunto com a Acusada, “Acusados”), sócio e
responsável técnico da JPPS à época dos fatos descritos neste processo, em razão
do descumprimento dos artigos 201 e 252, II, da Instrução CVM no 308/99,
considerada infração de natureza grave pelo art. 37 da mesma Instrução. As razões
da acusação e da defesa foram expostas nos termos do relatório anexo a este voto.
2.
Os Acusados alegam inicialmente a ocorrência da prescrição, nos termos
do art. 1°3, da Lei n° 9.873/99, pois os fatos tratados neste processo referir-se-iam
aos exercícios de 2006 a 2009, ainda que haja menção aos exercícios de 2010 e
2011. Nesse sentido, destacam que o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/N°011/15, enviado
pela SNC em atendimento ao art. 11 da Deliberação 538/08, teria sido enviado
apenas em janeiro de 2015.
3.
Ocorre, contudo, que o primeiro ato inequívoco de apuração das
irregularidades tratadas neste voto não é o supracitado ofício da SNC. Conforme
descrito ainda no termo de acusação, a apuração das irregularidades iniciou-se com
o relatório de apuração RA/CVM/SEP/GEA-5/No 066/11, de 26 de agosto de 2011,
motivado pela reclamação de investidor quanto à falta de divulgação adequada de
dívida contraída pelas Indústrias J B Duarte S/A.
4.
Tal relatório foi ainda sucedido pelo ato de fiscalização direta dos
Acusados realizado no período de 12 de novembro de 2012 a 29 de abril de 2013 e
consubstanciado no relatório de inspeção SFI/GFE-4/no 01/2013, que embasa o
presente processo administrativo. Assim, nos termos do art. 2°, II, da Lei n°
9.873/99, afasto a alegação de prescrição da pretensão punitiva.
5.
No mérito, os Acusado sustentam sua defesa principalmente no
argumento de que a contabilização dos ativos contingentes decorreu de sentença
judicial favorável e que a empresa e os seus consultores jurídicos entenderam que
a sentença seria confirmada pelas instâncias superiores, contingência ativa
praticamente certa, razão pela qual reconheceu o correspondente ativo, limitado
até o montante da contingência passiva. Em memoriais de julgamento, os Acusados
trouxeram ainda novas informações processuais, demonstrando que a sentença foi
confirmada em segunda instância.
6.
O argumento, entretanto, não encontra amparo na Deliberação CVM n°
489/05, item 9, vigente à época dos fatos. O normativo definia diversos parâmetros
técnicos, entre os quais o “praticamente certo”, in verbis:

9 – Para fins de classificação de ativos e passivos em
contingentes ou não, esta NPC usa os termos “praticamente
certo”, provável e remoto com os seguintes conceitos:
Praticamente certo – este termo é mais fortemente utilizado
no julgamento de contingências ativas. Ele é aplicado para
refletir uma situação na qual um evento é certo, apesar de
não ocorrido. Essa certeza advém de situações cujo
controle está com a administração de uma entidade e
depende apenas dela, ou de situações em que há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre
as quais não se cabem mais recursos. (sem grifos no
original)
7.
Nesses termos, assiste razão à Acusação ao asseverar que o
reconhecimento de ativo contingente é indevido, cabendo ao auditor recomendar a
retificação nas respectivas demonstrações, ou fazer constar menção ao fato em seu
relatório. Dessa forma, restou caracterizado o descumprimento à citada
Deliberação, por parte da companhia auditada, ao reconhecer o ativo, como,
também, ao item 11.3.2 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC no 820/97,
vigente à época dos fatos, por parte do auditor, uma vez que inexistia menção ao
fato nos respectivos pareceres de auditoria.
8.
Noutro ponto, os Acusados sustentam que a JPPS revisou as
demonstrações contábeis das coligadas/controladas e emitiu correspondentes
relatórios de revisão limitada. Logo, se tivesse algum problema com essas
empresas, esse fato seria comentado no parecer da J B Duarte, desde que fosse relevante.
9.
A singela alegação, entretanto, não afasta os achados da inspeção,
segundo a qual não foram encontradas evidências de auditoria e do efetivo
recálculo de forma independente da equivalência patrimonial, comprovando a
exatidão dos saldos. Conforme previsto no item 11.3.9.1 da NBC T 11, aprovada
pela Resolução CFC no 820/97, vigente à época dos fatos, o auditor devia
assegurar-se de que as demonstrações contábeis das controladas e/ou coligadas
relevantes, utilizadas para fins de consolidação, ou contabilização dos
investimentos pelo valor do patrimônio líquido na controladora e/ou investidora,
estão de acordo com as disposições contidas no item 11.1.1.14, da mesma norma.
A falta de evidência de auditoria acaba por configurar a inobservância ao item.
10.
Quanto às demais irregularidades apontadas pela acusação, os Acusados
sustentam genericamente que se trata de mero subjetivismo, pois, em seu
entender, teriam sido realizados os trabalhos julgados necessários pelo auditor,
considerando os testes efetivados, a prática diária e a experiência. As características
da empresa auditada não exigiriam o rigor formal apontado pela SNC.
11.
Neste ponto, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, as diversas
falhas procedimentais apontadas pela acusação extrapolam o mero subjetivismo ou
a liberdade de convencimento do auditor. Ao contrário, trata-se em grande parte de

itens objetivamente considerados e que repercutem na qualidade dos trabalhos de
auditoria e, consequentemente, em suas conclusões.
12.
Por todo o exposto, concluo que assiste razão à Acusação quanto ao
descumprimento dos artigos 20 e 25, II, da Instrução CVM no 308/99, infração de
natureza grave pelo art. 37 da mesma instrução. Na dosimetria da pena, levar-se-á
a reiteração das irregularidades, a gravidade das infrações cometidas e a
primariedade dos Acusados.
13.
Assim, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, voto
pela condenação de (i) JPPS Auditores Independentes à pena pecuniária de multa
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e (ii) José Paulo Siqueira Ferreira à
pena pecuniária de multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), por
infração ao disposto nos artigos 20 e 25, II, da ICVM no 308/99.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e os integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
2 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor
independente deverá, adicionalmente:
(...)
II – elaborar e encaminhar à administração e, quando solicitado, ao Conselho Fiscal, relatório
circunstanciado que contenha as suas observações a respeito de deficiências, ou ineficácias dos controles
internos e dos procedimentos contábeis da entidade auditada;
3 Art. 1° - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta,
no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
4 11.1.1.1 – A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que
tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação consoante os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica.